Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE MUDOU DE FAIXA SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES DA VIA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. CONDENAÇÃO DEVE SER COM BASE NO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou quanto às alegações da mesma referentes a eventual falsidade dos orçamentos apresentados pelo embargado nos autos.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação aos orçamentos apresentados pela parte autora, cabe destacar o seguinte trecho do voto contido acórdão: “A parte autora realizou os três orçamentos das peças em lojas autorizadas, o que permite a pesquisa em loja autorizada em São Paulo e Goiânia – GO, inexistindo falar em documento apócrifo. A parte autora apresentou três orçamentos: a) concessionária Suprema Kawasaki (ID. Num. 19758208 - Pág. 1), no valor de R$ 26.807,64 (vinte seis mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos); b) K10 Motos (ID. Num. 19758286), no valor de R$ 22.097,54 (vinte e dois mil, noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e, c) Avant Motos Kawasaki (ID. Num. 19758286), no valor de R$ 30.254,79 (trinta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), de modo que os réus devem ser condenados ao pagamento do valor de menor orçamento.”
5. Ademais, cumpre ressaltar, que o voto foi claro quanto à necessidade de se reparar os danos ocorridos no veículo da parte autora em uma autorizada, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada no presente acórdão.
6. Por fim, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.